Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, retome-se o curso da contagem do prazo recursal relativo ao acórdão 1310404 para a parte apelante a partir da juntada da certidão Id. 26288331. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito com as cautelas de estilo.